Tribunal: STF
Processo: HC 113204
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Impetração dirigida contra decisão proferida por órgão fracionário deste Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 606/STF. Agravo não provido.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou o entendimento de que “não cabe habeas corpus contra decisão proferida por qualquer de suas Turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal” (HC nº 80.375/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 23/3/01).



    2. Agravo regimental não provido.